Tribunal: TJMT
Processo: 1057487-56.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1057487-56.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAMELA LOHAYNE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 062.970.151-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - EMPRÉSTIMO CELEBRADO EM CONTRATO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO

- DESACOMPANHADO DE PROVAS DA NEGOCIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS – NEGATIVAÇÃO - FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – SEM APRESENTAÇÃO DO RG OU SELFIE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E ATO ILÍCITO CONFIGURADOS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição financeira ao firmar contratos de financiamento, tem o dever de conferir os documentos do portador para evitar a ocorrência de fraude.

Caracterizada negligência da reclamada ao não verificar os documentos, devendo responder pelos danos causados ao titular dos documentos, que teve o nome indevidamente incluído nos cadastros de inadimplentes. Caracterizado o protesto indevido, surge para a parte que protestou a obrigação de indenizar

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1057487-56.2022.8.11.0001

Recorrente:

Mercadopago Com. Representação Ltda.

Recorrida:
Pamela Lohayne Rodrigues dos Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Mercadopago Com. Representação Ltda.

Ação:
ação anulatória de negócio jurídico cumulada com inexigilidade de débito cumulada com indenização por danos morais.

Sentença
(Id. 157567787)
:
julgou procedentes os pedidos da exordial para declarar a inexistência do débito discutido, condenando a recorrente ao pagamento de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 150314167): defendeu a improcedência dos pedidos, requer a reforma da sentença para afastar a condenação a título de dano moral.

Contrarrazões (Id. 157567791):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

A parte Recorrente não logrou comprovar a origem do débito e a legitimidade da restrição, portanto há de se presumir pela sua inexigibilidade ante à ausência de provas, nos moldes do artigo 302, do CPC.

Restou caracterizada a falha na prestação do serviço em razão da inscrição indevida do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Como se não bastasse, a responsabilidade da recorrente como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro, pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa”,
isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da manutenção indevida da inscrição. Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral diante da manutenção indevida da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. MERCADOPAGO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR MEIO DO MERCADO CRÉDITO. DANO MORAL FIXADO INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA ACERCA DA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATORIO. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES E INDÍCIOS DE FRACIONAMENTO DE AÇÕES. RECURSO IMPROVIDO. 1.
No presente caso, a empresa reclamada não logrou êxito em comprovar que a Autora realizou empréstimo em sua conta virtual, por meio do “Mercado Créditos”, conforme documentos juntados em defesa. Logo, não restou comprovada a origem do débito negativado.
2.
Diante da verossimilhança nas alegações da parte Autora quanto à ausência da juntada de contrato assinado do empréstimo celebrado na modalidade – MERCADO CRÉDITO, o debito foi declarado inexigível, bem como foi fixado dano moral em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “No caso em tela, tem-se que a parte ré, na oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a existência do vínculo entre as partes. Trouxe apenas telas sistêmicas. Consequentemente, entendo que a parte ré não observou o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos autos o contrato específico que subsidiou a negativação, principalmente quando a parte autora negou a existência de vínculo entre as partes. Assim, a parte ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito pleiteado pela parte autora ou qualquer argumento forte o suficiente para subsidiar a existência da negativação, razão pela qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, razão pela qual decido DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 100,55 (CEM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), CONTRATO DE-81320969, DATA DE 03/09/2021, BEM COMO A NULIDADE DE QUALQUER COBRANÇA SOB O MESMO SUBSÍDIO, SOB PENA DE MULTA FIXA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)”. 4. No que tange à quantificação do dano moral, deve ser levado em consideração que o Recorrente possui negativação posterior, consoante Súmula no 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, in verbis: SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” Além disso, o Recorrente possui quatro negativações inseridas pela Recorrida e está discutindo apenas a mais antiga, havendo indícios de haverá fracionamento de ações, pois poderia discutir todas as negativações em apenas uma ação, que Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vem decidindo que neste caso não há interesse processual. “Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. (TJ-MT 10007882820218110018 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021) O fracionamento de ações, no caso, visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual, o que leva a extinção do feito (art. 485, inc. VI, do CPC). (TJ-MT 10062354020208110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022) 5. A sentença cuja parte dispositiva dispõe: “Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, decido: I – INDEFERIR a preliminar; II – DEFERIR inversão do ônus da prova em favor da parte autora; III – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da parte ré, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 100,55 (CEM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), CONTRATO DE-81320969, DATA DE 03/09/2021, BEM COMO A NULIDADE DE QUALQUER COBRANÇA SOB O MESMO SUBSÍDIO, SOB PENA DE MULTA FIXA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS); IV – DETERMINAR à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso o réu não o faça; V – RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora, na modalidade in re ipsa, e CONDENAR a parte ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data da inclusão da dívida aqui discutida nos cadastros restritivos de crédito) e a correção monetária, a partir desta data, EM VIRTUDE DA PARTE AUTORA POSSUIR NEGATIVAÇÃO (ÕES) POSTERIOR (ES); VI – INDEFERIR o pedido de litigância de má-fé; e VII – INDEFERIR o pedido de expedição de ofício”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 6. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1006573-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023